Tribunal: TJPA
Processo: 0807787-75.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807787-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória que acolheu embargos de declaração opostos por DM Fomento Mercantil Ltda., homologou cálculo judicial de R$ 1.052.180,83, determinou o abatimento de R$ 93.992,63, expedição de alvará e realização de SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 958.188,20, nos autos de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária viola o art. 1.023, § 2º, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o pronunciamento judicial extrapola os limites dos aclaratórios ao homologar cálculo judicial e determinar atos executivos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.023, § 2º, do CPC exige a intimação do embargado para manifestação, no prazo de 5 dias, quando o eventual acolhimento dos embargos de declaração puder modificar a decisão embargada.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, impõem a oitiva prévia da parte adversa antes da atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração acolhidos no caso não se limitam à integração formal da decisão anterior, pois afastam parâmetro decisório anteriormente adotado, homologam cálculo judicial, determinam abatimento de valores depositados e ordenam medidas constritivas sobre o patrimônio da executada.

O reconhecimento da nulidade processual prejudica a análise das demais teses relativas aos critérios de atualização do débito e à interpretação do Tema 677 do STJ, que devem ser reapreciadas pelo Juízo de origem após a regular observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas, para reconhecer a nulidade do capítulo da decisão que apreciou os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento
: 1. O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos exige a prévia intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. 2. A ausência de contraditório prévio invalida o capítulo da decisão que aprecia os Embargos de Declaração. 3. O reconhecimento da nulidade da decisão agravada impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar manifestação da parte embargada e novo julgamento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED nº 10000180877714015/MG, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 17.02.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0033146-21.2012.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.03.2023; STJ, Tema 677.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807787-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0030763-46.2007.8.14.0301, que acolheu embargos de declaração opostos pela exequente
DM FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

A decisão agravada, lançada ao id 170117329, reconheceu a existência de erro de premissa na decisão anteriormente proferida, vejamos:

“(...)

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e modificativos pontuais, apenas para afastar a utilização do ID 66887862 como parâmetro vigente e homologar o cálculo judicial (ID 115310727) e determinar: o abatimento do montante depositado e ainda não levantado (R$ 93.992,63) e a adoção imediata de medidas constritivas para satisfação do saldo remanescente.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para:

HOMOLOGAR o cálculo judicial de ID 115310727, atualizado para maio/2024, que apurou saldo remanescente de R$ 1.052.180,83, observados os critérios já fixados (INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m.).

DETERMINAR o abatimento do valor depositado judicialmente e ainda não levantado, no montante de R$ 93.992,63, conforme certificado nos autos, devendo tal quantia ser deduzida do saldo remanescente para fins de prosseguimento da execução.

DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento, em favor da parte exequente, do valor depositado de R$ 93.992,63, observadas as cautelas de praxe.

DETERMINAR a realização de SISBAJUD, com bloqueio de ativos financeiros da executada até o limite do saldo remanescente, já considerado o abatimento do item (2), perfazendo, na base de maio/2024, o montante de
R$ 958.188,20
, sem prejuízo de atualização na data da ordem e das rotinas do sistema.

Realizado o bloqueio, proceda-se à intimação das partes, na forma legal, para ciência e eventual impugnação, prosseguindo-se com os atos executórios.

Acautelem-se os autos em gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias, aguardando resposta das instituições financeiras.

Não sendo localizados bens, intime-se a parte exequente para indicação de bens passíveis de constrição. Nada sendo indicado, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Em suas razões recursais (id 35000334), a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária; (ii) que os embargos declaratórios da exequente ultrapassaram os limites integrativos previstos no art. 1.022 do CPC, promovendo verdadeira alteração substancial do estado processual da causa; (iii) que houve supressão indevida do contraditório em matéria relativa ao excesso de execução e aos critérios de atualização do débito; (iv) que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0810449-51.2022.8.14.0000 não teria fixado, de forma vinculante, a adoção do índice INPC/IBGE acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para abertura de prazo à executada para manifestação sobre os embargos declaratórios opostos pela exequente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 35347222), sustentando a Agravada: (i) o não conhecimento do recurso, sob alegação de ausência de vício apto a justificar a insurgência; (ii) que a decisão agravada apenas corrigiu erro material e erro de premissa; (iii) que os cálculos homologados observaram rigorosamente o Tema 677 do STJ; (iv) inexistência de prejuízo processual à agravante; e pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se a decisão agravada incorreu em nulidade por acolher embargos de declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária, em afronta ao art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil; e (ii) se o pronunciamento judicial extrapolou os limites próprios dos aclaratórios ao homologar cálculo judicial e determinar atos executivos constritivos.

A irresignação merece acolhimento.

O art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
(...)
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

A norma processual acima transcrita positivou garantia diretamente vinculada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, segundo o qual:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso concreto, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela exequente não se limitaram à mera integração formal da decisão anteriormente proferida. Ao contrário, houve efetiva modificação do conteúdo decisório, uma vez que o Juízo singular: (i) afastou a utilização de pronunciamento judicial anteriormente adotado como parâmetro; (ii) homologou cálculo judicial no montante de R$ 1.052.180,83; (iii) determinou abatimento de valores depositados; e (iv) ordenou medidas constritivas para satisfação do saldo remanescente.

Trata-se, portanto, de inequívoca atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Da análise dos autos, não se extrai a prévia intimação da executada/agravante para manifestação acerca dos embargos declaratórios opostos pela exequente, circunstância que configura afronta direta ao art. 1.023, §2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo possibilidade de alteração do julgado por meio de embargos declaratórios, impõe-se a abertura de contraditório prévio à parte adversa.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS JULGADOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE. VÍCIO CONSTATADO. NOVO JULGAMENTO A SER REALIZADO APÓS INTIMAÇÃO DO

EMBARGADO.
Se o julgamento dos embargos de declaração foram realizados sem a oitiva da parte contrária, sendo os embargos acolhidos com efeitos modificativos, existe a nulidade do julgamento. (TJ-MG - ED: 10000180877714015 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2023)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VICIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso dos autos, o Juízo singular atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração, para modificar a sentença proferida anteriormente e, determinar que o autor fosse promovido e empossado à 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará,
todavia, deixou de intimar a parte adversa para se manifestar acerca do efeito modificativo do recurso e dos documentos anexados a ele; 2. Trata-se de questão que remete à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF); 3. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Pátrios, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração torna imprescindível a prévia intimação da contraparte. 4. Assim, em obediência aos princípios constitucionais, imperiosa a declaração de nulidade da sentença que acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes, haja vista a ausência de intimação da parte embargada para impugnar o recurso, restando prejudicada a análise dos demais argumentos trazidos na presente apelação;
5. Conheço e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que haja a intimação correta da parte requerida para se manifestar sobre os aclaratórios e os novos documentos juntados em seu anexo. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00331462120128140301 13383288, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público) [grifei]

A agravada sustenta que a decisão agravada apenas corrigiu erro material e erro de premissa. Todavia, ainda que se reconheça a existência de possível desacerto material, não se pode ignorar que o pronunciamento judicial violou o contraditório.

Nessas hipóteses, o contraditório prévio não constitui mera formalidade, mas garantia essencial do devido processo legal.

Importa registrar que o reconhecimento da nulidade processual ora examinada prejudica, neste momento, a análise aprofundada das demais teses deduzidas acerca dos critérios de atualização do débito e da interpretação do Tema 677 do STJ, matérias que deverão ser reapreciadas pelo Juízo de origem após regular observância do contraditório.

Assim, a solução adequada consiste na desconstituição da decisão agravada, com retorno dos autos ao Juízo singular para que seja oportunizada à executada manifestação sobre os embargos declaratórios opostos pela exequente, prosseguindo-se posteriormente com novo julgamento.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para declarar a nulidade, APENAS, do capítulo da decião que apreciou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja oportunizada à agravante manifestação prévia acerca dos embargos de declaração opostos pela exequente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026